Tribunal: TJMT
Processo: 1008672-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008672-02.2020.8.11.0000
Impetrante: Sebastião Pinheiro dos Santos
Paciente: Cláudio Nascimento dos Santos
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Sebastião Pinheiro dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, ocorrido na data de 18.3.2000.
O impetrante relata que o paciente está preso desde 4.12.2019, contudo, aduz que a pretensão punitiva estará prescrita em apenas dois meses, e que malgrado tenha sido acusado de homicídio qualificado tentado, em verdade a conduta do paciente seria a de lesão corporal, praticada em legítima defesa.
Argumenta ainda que os motivos ensejadores da prisão não mais subsistem, porquanto já se passaram mais de 20 anos da ocorrência do crime, e que há excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, pois aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, que ainda não foi agendada.
Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade.
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No caso, embora o impetrante afirme que os fatos narrados na denúncia não se amoldem ao crime de homicídio qualificado tentado, verifico que, ao menos em tese, existem elementos informativos a embasar a tese acusatória, (sendo) portanto a matéria é adstrita ao crivo do magistrado de origem, porquanto o processo não encerrou a etapa do sumário da culpa.
Ademais, apesar de o impetrante alegar que o crime narrado na exordial terá sua prescrição da pretensão punitiva atingida em dois meses, não constato, de plano, a veracidade de tais argumentos, posto que, numa análise perfunctória, percebo que o impetrante calculou o decurso do tempo de 16.8.2002 (recebimento da denúncia) a 2.2.2006 (suspensão do processo) de forma equivocada, em 5 anos e 6 meses, quando em verdade decorreu nesse período tão somente 3 anos, 5 meses, e 15 dias, o que já torna errado o cálculo do impetrante.
Além disso, conquanto o impetrante afirme a ocorrência de legítima defesa, tal matéria está adstrita à análise dos jurados, e o habeas corpus não é a via processual adequada ao exame de provas.
No que concerne aos motivos ensejadores do decreto prisional, percebo que decorreu em razão da fuga do paciente (Id. 39950487, p. 10), nesse contexto, considerando que o acusado estava foragido desde 2001, e só apareceu porque fora preso em Araguaína/TO, entendo que os motivos que ensejaram a ordem da prisão preventiva ainda subsistem.
Outrossim, não verifico a existência de excesso de prazo na hipótese, porquanto o adiamento da realização da audiência de instrução e julgamento é decorrente da necessidade de contenção da propagação da doença COVID-19, fato que foge à normalidade, e que tem repercussão em âmbito global.
Além disso, percebo que o impetrante, após o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, não submeteu ao juízo a quo pedido de revogação da prisão preventiva, logo, o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância.
Diante do exposto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator